Tribunal: TJSP
Processo: 1120672-26.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DE CONTROLE DE VEÍCULO ESPORTIVO EM RODOVIA ESTADUAL. Pista molhda. Alegação de aquaplanagem decorrente de defeito de construção da rodovia. Condutor que imprimia alta velocidade a despeito das condições da pista, e posicionou o 'manettino' da Ferrari na posição Sport, contrariando orientações

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DE CONTROLE DE VEÍCULO ESPORTIVO EM RODOVIA ESTADUAL. Pista molhda. Alegação de aquaplanagem decorrente de defeito de construção da rodovia. Condutor que imprimia alta velocidade a despeito das condições da pista, e posicionou o 'manettino' da Ferrari na posição Sport, contrariando orientações do manual de uso do automóvel, que aponta a posição 'low grip' como adequada para situações de pista molhada. Preponderância da percepção de que o acidente decorreu de imprudência e imperícia do condutor do automóvel. A formação da lâmina d'água não restou suficientemente provada. Não há provas de que o defeito de construção tenha sido determinante para o acidente. Inexistência de notícias no sentido de que houve outros acidentes nos mesmos dia e local, denotando que a forma de dirigir do autor foi decisiva para o acidente. A culpa exclusiva da vítima é relevante não por introduzir o componente do elemento subjetivo em discussão que gravita em torno da responsabilidade objetiva – o que não ocorre. A culpa exclusiva é a qualificação jurídica de uma situação na qual não se pode afirmar que o evento danoso decorreu de conduta do Estado ou de quem, em seu lugar, exerça função. O fato é consequência do comportamento da própria vítima, o que exclui o nexo de causalidade em relação ao ente público. O Estado não responde por acidente decorrente de perda do controle do veículo em aquaplanagem decorrente de imprudência ou imperícia do condutor. Precedentes.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. PROVIDO OS RECURSOS DA CONCESSIONÁRIA E DA SEGURADORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000555821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1120672-26.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados PAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES e SÉRGIO
IANNI, são apelados/apelantes ITAÚ SEGUROS S/A e RODOVIAS INTEGRADAS
DO OESTE S/A - SP VIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso dos autores e deram provimento
aos recursos da ré e da litisdenunciada. V.U.
", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
2
Voto n. 20553
Apelação n. 1120672-26.2014.8.26.0100
Comarca: Capital
Assunto: Responsabilidade Civil
Apelantes e reciprocamente apeladas: PAP S/A Administração e Participações e
Outro, Ace Seguros Soluções Corporativos S/A e Rodovias Integradas do Oeste S/A
- SPVIAS
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DE CONTROLE
DE
VEÍCULO
ESPORTIVO
EM
RODOVIA
ESTADUAL. Pista molhda. Alegação de aquaplanagem
decorrente de defeito de construção da rodovia.
Condutor que imprimia alta velocidade a despeito das
condições da pista, e posicionou o 'manettino' da
Ferrari na posição Sport, contrariando orientações do
manual de uso do automóvel, que aponta a posição 'low
grip' como adequada para situações de pista molhada.
Preponderância da percepção de que o acidente
decorreu de imprudência e imperícia do condutor do
automóvel. A formação da lâmina d'água não restou
suficientemente provada. Não há provas de que o
defeito de construção tenha sido determinante para o
acidente. Inexistência de notícias no sentido de que
houve outros acidentes nos mesmos dia e local,
denotando que a forma de dirigir do autor foi decisiva
para o acidente. A culpa exclusiva da vítima é relevante
não por introduzir o componente do elemento subjetivo
em discussão que gravita em torno da responsabilidade
objetiva
o que não ocorre. A culpa exclusiva é a
qualificação jurídica de uma situação na qual não se
pode afirmar que o evento danoso decorreu de conduta
do Estado ou de quem, em seu lugar, exerça função. O
fato é consequência do comportamento da própria
vítima, o que exclui o nexo de causalidade em relação ao
ente público. O Estado não responde por acidente
decorrente de perda do controle do veículo em
aquaplanagem decorrente de imprudência ou imperícia
do condutor. Precedentes.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
AUTOR.
PROVIDO
OS
RECURSOS
DA
CONCESSIONÁRIA E DA SEGURADORA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
3
PAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES E OUTRO,
inconformados com a sentença de fls. 732/736, integrada pela decisão de fls.
747, que julgou procedente, em parte, o pedido mediato, interpuseram recurso
de apelação sustentando, em síntese, (i) a constatação de vício de construção na
pista de rolamento, e a execução de obras de reparo pela Concessionária após a
perícia ter constatado os defeitos; (ii) o defeito na pista como causa única para
formação de lâmina d'água em que o veículo do coautor aquaplanou; (iii) a
constatação técnica de que o veículo capotou em razão da quebra da roda
dianteira direita quando houve o choque com a canaleta existente no canteiro
central; (iv) o apontamento, pelos sensores do veículo, de que o acidente ocorreu
quando o automóvel trafegava a 84,90 km/h; (v) a irrelevância da posição do
manettino porque o autor não imprimia velocidade excessiva no automóvel
quando houve a perda do controle; (vi) o direito à indenização pelos danos
materiais e morais.
ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVOS S/A também
apelou, alegando, em suma, (i) a ausência de prova quanto à formação de lâmina
d'água no local do acidente, ou de que presença de água é que tenha causado a
perda do controle do automóvel; (ii) o histórico de tráfego em alta velocidade,
pelo autor, na rodovia, denotando que no momento do acidente ele também
estava imprimindo velocidade incompatível com as condições da pista; (iii) o
posicionamento do manettino na função sport, contrariando as recomendações
do manual de uso do automóvel, que aponta a posição low grip como adequada
para situações de pista molhada; (iv) a culpa exclusiva do condutor pelo evento;
(v) a insuficiência dos meios de prova quanto à extensão dos danos morais.
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SPVIAS também
apelou, sustentando, em suma, (i) a culpa exclusiva da vítima; (ii) a inexistência
de defeitos na pista capazes de propiciar condições que conduzissem ao acidente;
(iii) a ausência de prova acerca dos danos morais, porque o veículo foi vendido
avariado para empresa que comercializa automóveis; (iv) a falta de prova quanto
às despesas médicas, dado que os gastos ocorreram vários meses após a data do
acidente, denotando a ausência de relação entre eles; (v) o interesse em que a
seguradora, litisdenunciada, seja diretamente obrigada ao pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
4
prestação que lhe cabe em razão do contrato de seguro entabulado com a ré.
Recursos respondidos a fls. 777/787, fls. 806/817 e fls.
819/827.
O recurso foi inicialmente distribuído para a 29a Câmara
de Direito Privado, que declinou da competência e determinou a redistribuição
para uma das Câmaras dessa Seção de Direito Público (fls. 834/836).
É o relatório.
A ação foi ajuizada para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais em razão de acidente sofrido na
Rodovia Castello Branco, concedida a ela pelo Poder Público.
A primeira autora é proprietária do veículo automotor
Ferrari 458 Italia Oakley Design, identificado na inicial. O segundo autor é quem
conduzia o veículo por ocasião do acidente.
Sustentam os autores que, em 22.4.2014, por volta das
8h55min, o coautor Sergio conduzia o automóvel no sentido interior da Rodovia
Castello Branco, até que, na altura do Km 293,50, o veículo aquaplanou,
avançando, desgovernado, para o canteiro central. Alegam que o automóvel
colidiu com a canaleta de águas pluviais, capotando.
Alegam, na causa de pedir, que havia acúmulo de água no
local do acidente, embora a chuva não fosse forte, e que a perda do controle
ocorreu a despeito da velocidade reduzida que o coautor imprimia no veículo.
Os pedidos compreendem indenizações por danos materiais
decorrentes da perda total do veículo (revendido por uma diminuta parcela do
seu valor originário), de custos de deslocamento e de gastos médicos; e
indenização por danos morais ao coautor Sergio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
5
A concessionária ré promoveu a intervenção de terceiro
com a denunciação da lide à seguradora.
O juízo “a quo” julgou procedente, em parte, os pedidos
mediatos. A motivação empregada pelo julgador reconheceu a concausa, em
razão da cumulação de fatores para o sinistro, notadamente a formação de
lâmina d'água na pista e a condução imprudente do coautor. A sentença condenou
a ré ao pagamento de indenização no importe de R$374.524,85.
Apelam autores, ré e denunciada.
A matéria controvertida devolvida para reexame pelo
tribunal ad quem gravita em torno da responsabilidade civil.
O artigo 37, § 6o, da CF/88 dispõe que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
O sistema de responsabilidade civil do Estado adota a
teoria do risco administrativo dispensando a necessidade da demonstração da
culpa para o ressarcimento de dano provocado por agentes da administração.
Nesse regime, a discussão em torno do dever estatal, resultado da
responsabilidade pelo risco administrativo, considera a premissa de que o dano
efetivamente ocorreu e de que esse dano guarda relação de causalidade com a
atuação ou a falha na atuação estatal.
Acontece que a proposição de fato controvertida gravita
em torno da omissão e, com isso, a investigação sobre a falta de serviço', falha do
serviço ou culpa do serviço não caracteriza a responsabilidade objetiva, mas sim
subjetiva.
Nesse sentido, relevante o destaque da doutrina:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
6
“Alguns, provavelmente preocupados com as dificuldades, para
o terceiro prejudicado, de obter ressarcimento na hipótese de
se discutir o elemento subjetivo, entendem que o dispositivo
constitucional abarca os atos comissivos e omissivos do agente
público. Desse modo, basta demonstrar que o prejuízo sofrido
teve um nexo de causa e efeito com o ato comissivo ou com a
omissão. Não haveria que se cogitar culpa ou dolo, mesmo no
caso de omissão.
Para outros, a responsabilidade no caso de omissão, é subjetiva,
aplicando-se a teoria da culpa do serviço público ou da culpa
anônima do serviço público (porque é indiferente saber quem é
o agente público responsável). Segundo essa teoria, o Estado
responde desde que o serviço público (a) não funcione, quando
deveria funcionar; (b) funcione atrasado; ou (c) funcione mal.
Nas duas primeiras hipóteses, tem-se a omissão danosa” (Maria
Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo, 32 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2019, p. 832).
E mais:
“(..) mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de
serviço', falha do serviço ou culpa do serviço ('faute du service',
seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum,
modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que
entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto.
É responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou
dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira
de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera
objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal.
Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador da responsabilidade subjetiva” (Celso Antônio
Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo, 34 ed.
rev. e atual. Até a Emenda Constitucional 99, de 14.12.2017.
São Paulo: Malheiros, 2019, p. 1063).
Interpreta-se que a matéria devolvida para reexame versa
sobre responsabilidade subjetiva do Estado, levando-se em consideração a
inadmissibilidade da extensão às cegas do risco integral que pode ser extraído da
responsabilidade objetiva do Estado, na medida em que tal raciocínio
inexoravelmente irá determinar o dever de indenizar da Administração por todos
os eventos lesivos experimentados pelos usuários das rodovias administradas
direta ou indiretamente pelo ente público.
Sobre o tema, prossegue diz o mesmo autor:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado
(o
serviço
não funcionou, funcionou tardia ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
7
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva (...) não bastará, então, para configurar-se a
responsabilidade estatal, a simples relação entre a ausência do
serviço (omissão estatal) e o dano sofrido (...) Cumpre que haja
um algo mais: a culpa por negligencia, imprudência ou imperícia
no serviço, ensejadoras do dano, ou então do dolo, intenção de
omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo
segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar ao
evento lesivo”.
Em outras palavras, a análise dos elementos da
responsabilidade civil deve considerar o elemento subjetivo para a ré porque
haverá o dever de indenizar se restar consignado que havia um dever previsível
de atuação do ente público, e que ele não atuou, atuou mal ou atuou
tardiamente.
A causa de pedir anuncia a ineficiência do serviço público
prestado e, para tanto, registra a omissão da ré na manutenção das condições de
segurança da rodovia.
A questão atinente à natureza objetiva ou subjetiva da
responsabilidade tem pouca relevância no caso, considerando que a controvérsia
não versa sobre o elemento subjetivo, mas sim o nexo de causalidade.
Dito de outro modo, “tudo se resolverá, sempre, por
investigar-se se houve ou se faltou nexo causal entre a atuação do Estado e o
dano ocorrido. A perquirição é que será mais acurada nos casos obscuros, mas seu
objeto é o mesmo: verificar se a lesão foi ou não determinada por
comportamento do Estado” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros, 2012, p. 1.040).
É dizer, interessa saber, de um lado, se existe defeito
construtivo na rodovia e se ele é determinante para o acidente, e, de outra
ponta, se a forma de condução do automóvel pelo autor foi a verdadeira causa
para o sinistro. Esse é o ponto.
A proposição de fato controvertida e devolvida para
reexame pelo tribunal ad quem gravita em torno de três cenários. O primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
8
reside na existência de desnível e formação da lâmina d'água na pista como único
determinante do acidente. O outro considera a imperícia ou a imprudência do
condutor da Ferrari como causa para a aquaplanagem e capotamento do veículo.
Por último, a conjunção dos dois fatores para o evento danoso.
Os autores instruíram a inicial com relatório de perícia por
eles contratada a fim de identificar a causa do acidente.
O
raciocínio
construído
considera
a
condução
do
automóvel em baixa velocidade, e a perda repentina do controle em razão da
existência de lâmina d'água na pista, guinando o veículo, em rodopio, na direção
do canteiro central, para então se chocar com a canaleta de aguas pluviais ali
existente, o que teria catapultado o carro, em capotamento, até parar na parte
gramada que divide as pistas da rodovia.
O relatório de fls. 7/48 indica que a cessação de leitura
dos sensores de velocidade do automóvel ocorreu quando o equipamento marcava
84,9 km/h. A paralisação da leitura decorreu, segundo a versão dos autores, do
desprendimento completo da roda dianteira direita do sistema de suspensão no
momento do impacto desse componente com a canaleta.
Ao que se depreende do referido documento técnico o
sensor atua diretamente nas rodas do veículo, aparentemente no sistema de
freios, a bem revelar que a velocidade é medida não pelo deslocamento do
automóvel, mas pela rotação do conjunto de rodas e pneus. Assim sendo,
considerando que o automóvel chocou segundo essa versão a roda dianteira
direita com a canaleta (embora o canteiro central esteja, como é evidente, à
esquerda de quem trafega no sentido normal da via), é possível inferir que o
veículo estava bastante angulado em relação ao eixo de circulação da rodovia,
escorregando perpendicularmente ou ainda mais inclinado.
A versão do autor reconhece essa circunstância, como se
vê do croqui de fls. 71. Por esse raciocínio, no momento da quebra da roda a
velocidade era de 84,9 km/h.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
9
Necessariamente, essa leitura não refletiria a velocidade
com a qual o autor vinha conduzindo o esportivo, sendo possível mesmo inferir
que a velocidade era maior, porque a aquaplanagem inibe a aceleração do
veículo, que passa então somente a perder velocidade, pelo arrasto e pelo atrito,
nunca ganhar, enquanto escorregou até se chocar com a canaleta. Corrobora essa
percepção o fato de que o local do acidente tinha tráfego em aclive, como revela
o relatório topográfico produzido nos autos pelos autores.
Reunidas todas as informações extraídas dos meios de
prova, a única interpretação plausível que se sustenta determina a conclusão de
que a velocidade imprimida pelo autor era maior naquele momento, ainda que se
aceitasse a versão dos autores sobre a dinâmica dos fatos.
Então, como se vê, não é possível atribuir consistência
para a alegação de que o condutor imprimia velocidade reduzida na Ferrari. Essa
versão não sobrevive às evidências dos autos. E, nesse mesmo sentido, orienta-se
o estudo desenvolvido pela perícia oficial, em que o auxiliar do juízo adverte que
o acidente não ocorreu da forma sustentada pelos autores.
De modo convincente, o laudo pericial esvazia a conclusão
do relatório encomendado pelos autores e aponta que eventual quebra do sistema
de rolamento dianteiro direito, se decorrente de impacto com a canaleta, teria
produzido marcas contundentes na roda, e isto não ocorreu.
No entendimento do perito, o desprendimento da roda
ocorreu com o escorregamento do automóvel pelo canteiro central, e não
naquele momento em que o veículo saiu da pista. E realmente os sulcos
profundos que o automóvel fez no canteiro (fls. 560), em decorrência do
escorregamento, denotam a expressiva força a que o conjunto roda-pneu foi
submetido.
O laudo destaca, ainda, a existência de marca com 25m de
extensão denotando derrapagem no recuo do canteiro central, antes da canaleta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
10
e mais 85m de marcas evidenciando o capotamento já na parte gramada (fls.
562).
É mais consistente, portanto, a descrição dos fatos feita
pelo perito, que é inclusive compatível com as informações contidas no relatório
da concessionária, produzido contemporaneamente ao acidente. Dele se lê o
seguinte (fls. 288):
Segundo o agente, o veículo trafegava no sentido leste, à
velocidade aproximada de 120 km/h, quando na altura do citado
quilômetro, devido à chuva, o condutor acabou por perder o
controle sobre o veículo, adentrando ao acostamento, chocando-
se contra a canaleta, percorrendo 45 metros sobre o canteiro
central e capotando em seguida.
Não tem relevância, nesse contexto, o fato de que o
relatório menciona a ocorrência de colisão com a canaleta porque, mesmo
havendo tal choque, ele não afirma que o capotamento ocorreu nesse momento,
mas sim vários metros após o automóvel invadir o canteiro central.
Nada sugere, nesse contexto todo, que a presença da
canaleta tenha sido relevante para determinar o capotamento ou, ainda, uma
maior extensão dos danos.
O expert destaca, também, que a forma de condução do
automóvel pelo coautor foi relevante para determinar o sinistro.
Para além da questão relativa à velocidade de tráfego -
que efetivamente não era de apenas 84,9 km/h o perito destacou a constatação
de que o automóvel vinha sendo conduzido em modo esportivo, comprometendo a
sua estabilidade.
O veículo acidentado tinha como característica a
possibilidade de modificação das configurações por meio de um seletor
posicionado no volante, inspirado nos comandos existentes nos bólidos de
Formula 1, e que é chamado de manettino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
11
A seleção, no manettino, da configuração sport, como
ocorreu, oferece menos auxílios ao condutor e ajusta as configurações do veículo,
tais como tensão do sistema de amortecedores, instrumentos de controle de
tração e estabilidade etc., para condução menos confortável e, obviamente, mais
esportiva, em comparação com o modo wet ou low grip.
Por óbvio, naquelas condições desfavoráveis para o
condutor, considerando que os próprios autores informam que chovia, a perícia
destaca, segundo o manual do automóvel, que o manettino deveria estar na
posição menos esportiva, denominada wet ou low grip.
Como se vê, diante da opção pelo emprego da posição
esportiva, é forçoso concluir que também sob esse aspecto o condutor atuou
decisivamente para o acidente porque o ajuste escolhido está configurado para
pistas com média ou alta aderência, o que certamente não é o caso da rodovia
em dia de chuva. Deve-se considerar que tal ajuste exige do condutor maior
expertise e habilidade para manter controle sobre o veículo, que fica mais
arredio nessa situação, e essas qualidades certamente faltaram ao coautor no
caso presente.
Trata-se de circunstância que se agrava pelo fato de que o
automóvel era customizado com o denominado Kit Oakley, que aumentava a
potência do motor e diminuía o peso do automóvel, amplificando,
significativamente, a relação peso/potência de um modelo que, por padrão, já é
bastante veloz.
Não se desconhece que o veículo acidentado é
evidentemente concebido para desempenhar em alta performance, mas isso
exige do condutor maior preparo e técnica, inclusive para enfrentar condições
adversas da pista molhada.
Por tudo isso, é fácil constatar que há um componente de
imprudência e/ou imperícia na condução do automóvel, e para tanto basta
verificar que não há notícia de outro acidente, no mesmo local e na mesma hora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
12
causado apenas por eventual lâmina d'água na pista.
Esse quadro de culpa é corroborado pelo fato de que o
automóvel tem histórico de condução imprudente de seu motorista na rodovia em
questão. Há notícia por parte da concessionária (fls. 141) no sentido de que o
veículo tem registro de passagens nas praças de pedágio em intervalos de tempo
manifestamente incompatíveis com o limite de velocidade na Rodovia. O relatório
de fls. 348 e ss. acusa passagens com velocidades médias de até 174 km/h, ao
passo que o relatório de fls. 288 denota ter sido localizado no veículo um
impresso com dados das localizações dos “radares” de fiscalização de velocidade.
Por outro lado, o laudo pericial efetivamente identifica a
existência de defeito de construção da pista no local do acidente, destacando
que realmente não existe a declividade recomendada pelas boas práticas de
engenharia, propiciando a formação de lâmina d'água capaz de contribuir para a
perda do controle do veículo, ainda que este esteja com pneus em bom estado de
conservação.
Nesse ponto específico, o perito afirma, corroborando as
alegações dos autores, o seguinte (fls. 597):
“Portanto, a versão apresentada para o início do acidente (fls. 2
'No dia 22 de abril de 2014, por volta das 8h55, ... o automóvel
aquaplanou e se desgovernou em direção ao canteiro central da
estrada ...') é sustentável, no sentido de possível, na medida em
que a pista padece de defeito (drenagem inadequada), em que o
defeito pode comprometer a aderência do veículo ao pavimento
e, por consequência, pode perturbar a estabilidade direcional
do movimento do veículo”.
Mas não existe a prova de que efetivamente havia lâmina
d'água existente no local em que houve a perda do controle do automóvel.
É dizer, ainda que houvesse chuva, e que exista o defeito
de construção, se houvesse formação de lâmina d'água esta circunstância deveria
afetar, de modo mais ou menos uniforme, todos os veículos que transitaram pelo
local naquela data e hora. Mas não houve outros acidentes naquela circunstância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
13
Certamente a dinâmica dos fatos tem como componente, que individualiza o
resultado, dois fatores relevantes: as características do automóvel e o modo de
sua condução naquelas condições desfavoráveis em razão da chuva.
Bom que se diga, ainda, que o relatório de atendimento
elaborado por funcionário da concessionária o já referido documento de fls. 288
informa não ter sido constatado o acúmulo de água sobre as faixas de
rolamento, muito embora a pista efetivamente estivesse molhada.
Nesse quadro, a formação da lâmina d'água na pista é
apenas uma possibilidade, que precisaria, ainda, ser concatenada com a
conclusão de que sua formação efetivamente deu causa ao acidente.
Não é esta a conclusão que emana dos meios de prova.
As condições da rodovia impunham ao coautor o dever de
empregar maior cautela na condução do automóvel, sendo pertinente destacar,
inclusive, que a não redução da velocidade a despeito da pista molhada constitui
infração de trânsito, como se vê da norma contida no art. 280, inciso VIII, do
CTB.
O sopesamento de todos os fatos levantados constrói a
conclusão de que a causa determinante para o sinistro está na imprudência e
imperícia do condutor. Interpreta-se, com isso, que a formação da lâmina d ́água
naquele trecho da pista em razão da chuva, se existente, exigia a condução do
automóvel em velocidade reduzida e em configuração não esportiva, o que
certamente teria facilitado a governabilidade do carro, exigindo do condutor
menor habilidade ao volante, permitindo que ele não invadisse o canteiro
central. A opção do motorista foi imprimir velocidade incompatível com as
condições desfavoráveis da pista em razão da chuva e comandar o veículo na
posição esportiva, que é empregada para pistas com média ou alta aderência.
O sinistro, portanto, não decorre de ato ou fato imputável
ao Estado, mas à própria vítima, caracterizando a sua culpa exclusiva como causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
14
que afasta o dever de indenizar.
É de se ressaltar que “a culpa do lesado não é relevante
por ser culpa, mas sê-lo-á unicamente na medida em que através dela se pode
ressaltar a inexistência de comportamento estatal produtor do dano” (Celso
Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros,
2012, p. 1.040).
Significa dizer que a culpa exclusiva da vítima não é
relevante por introduzir o componente do elemento subjetivo em discussão que
gravita em torno da responsabilidade objetiva o que não ocorre. A relevância
existe porque a culpa exclusiva é a qualificação jurídica de uma situação na qual
não se pode afirmar que o evento danoso decorreu de conduta do Estado. O fato
é consequência do comportamento da própria vítima, o que exclui o nexo de
causalidade em relação ao ente público.
Em casos como o dos autos, a jurisprudência desta Corte
afasta o dever de indenizar, como se vê:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO Pretensão inicial voltada à condenação da
concessionária de serviço público ao pagamento de indenização
de danos materiais e morais advindos de acidente
automobilístico ocorrido na via por ela administrada - A
responsabilidade civil dos órgãos e pessoas jurídicas integrantes
da Administração Pública, no que tange à adequada conservação
das vias públicas, insere-se dentro do âmbito dos vícios
administrativos Inexistência de prova do nexo de causalidade
entre o acidente automobilístico e a falha de conservação da via
pública Prova dos autos que demonstrou que na data do evento
lesivo as condições climáticas eram desfavoráveis, em razão de
fortes chuvas - Nesse ínterim, ainda que na ocasião dos fatos as
condições climáticas não fossem favoráveis (tempo chuvoso),
competia ao condutor redobrar o dever objetivo de cuidado, eis
que plenamente previsível e evitável a ocorrência do fenômeno
de aquaplanagem
Culpa exclusiva da vítima - Dever de
reparação não configurado Sentença de improcedência mantida
Recurso não provido (TJSP; Apelação Cível 1011646-
91.2017.8.26.0196;
Relator
(a): Carlos
Nunes;
Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2018; Data de
Registro: 05/07/2018).
Acidente
motociclístico.
Ação
indenizatória
contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1120672-26.2014.8.26.0100 - no 20553
15
Concessionária que administra a via. Perda de direção da moto
em razão de aquaplanagem. R. sentença de parcial procedência.
Apelos do autor, da ré e da Seguradora denunciada. Alegada
presença de desnivelamento da pista, que teria sido a causa
para acúmulo de água e, consequentemente, da aquaplanagem.
Contexto probatório desfavorável à tese do autor. Indícios que
demonstram bom estado de conservação da rodovia. Outros
sinistros apontados pelo acionante que não ficaram bem
elucidados. Condutor que não observou as cautelas necessárias
na direção do motociclo em dia de chuva. Aquaplanagem que
não pode ser considerado evento imprevisível nessas condições.
Responsabilidade objetiva da Concessionária elidida, culpa
exclusiva da vítima. Pedido inicial improcedente. Denunciações
da lide prejudicadas. Improcedência da ação principal.
Intervenção da Seguradora e da Resseguradora que não era
obrigatória. Denunciantes que devem arcar com os honorários
advocatícios
sucumbenciais
em
favor
dos
patronos
das
denunciadas. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único,
do CPC. Dá-se provimento ao apelo da ré e da Seguradora
denunciada, ficando prejudicado o apelo do autor (TJSP;
Apelação
Cível
0029415-07.2005.8.26.0114;
Relator
(a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 10/04/2018).
Como se percebe, é caso de julgar improcedente o pedido.
Os autores arcarão com as custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, os quais, em razão da sucumbência recursal,
devem ser majorados para R$ 55.000,00. Sobre os honorários, juros de 1% ao mês
desde o trânsito em julgado e correção monetária desde a data do presente
Acórdão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso dos autores e
dou provimento aos recursos da ré e da litisdenunciada.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator